Tribunal: TJSP
Processo: 2061299-85.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente sentença de extinção do feito – Perda do interesse recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061299-85.2016.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada NILZE VALERIO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061299-85.2016.8.26.0000 - Santos 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NILZE VALERIO BATISTA
VOTO no 130595
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação Superveniente sentença de extinção do
feito Perda do interesse recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação.
Requer o agravante a reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
O recurso perdeu seu objeto.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. Diante do petitório, JULGO EXTINTO o processo
com base no art. 924, II do Código de Processo Civil (satisfação do crédito).Anote-se a
serventia no sistema feito sentenciado para fins de estatística do CNJ. Não incide custas.
Oportunamente, anote-se no sistema os dados necessários à extração de Certidão, por
ocasião do arquivamento dos autos e arquivem-se. P.I.C. Santos, 02 de outubro de 2018.."

Nestes termos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator